Tribunal: TJDFT
Processo: 0738154-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0738154-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALNEY CARLOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VALNEY CARLOS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0710115-23.2021.8.07.0005, proposta pelo Agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A., ora Agravado, indeferiu o pedido formulado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, que patrocina o Agravante, de intimação pessoal da parte autora para fins de cumprimento da determinação de emenda da petição inicial em que fora determinada a juntada dos instrumentos contratuais firmados entre as partes. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Indefiro o pedido de ID 109631273, eis que cabe à parte representada pela Defensoria Pública manter seus dados atualizados a fim de que o órgão possa manter contanto sempre que necessário. Este juízo não suporta as expedições estritamente necessárias, que dirá as expedições aos assistidos da Defensoria Pública, que já tem o privilégio de receber assistência jurídica gratuita e de qualidade, e não se dão ao trabalho de manter atualizado seu contato. O artigo art. 186 do CPC tem por finalidade atender eventuais deficiências das defensorias públicas sem estrutura para manter contato com seus assistidos, o que não é o caso da Defensoria local. O caso dos autos é que simplesmente o assistido não mantém seus dados atualizados. Também não é o caso de parte sem instrução ou com dificuldades de entendimento que mereça tratamento diferenciado, eis que soube procurar a defensoria pública, pedir a sua constituição, recebendo atendimento jurídico. Na declaração de ID 104521712 assinada por ocasião de constituição da defensoria pública, a parte autora se comprometeu a manter seus dados atualizados, inclusive telefone, aceitando a receber notificações da defensoria via whatsApp, devendo cumprir com estes termos fixados. Na era atual do processo digital, as comunicações são preferencialmente por meio telefônico ou por aplicativos de mensagem. Não há qualquer justificativa para determinar intimações por AR ou por oficial de justiça. A defensoria e este juízo possuem canais de atendimento por telefone e por aplicativo, bastando que a parte autora comunicasse a alteração da forma de contatá-la. O acesso á justiça não isenta a parte de honrar com as mínimas exigências para os litigantes em juízo, a saber, manter seus dados atualizados. De certo, sendo o autor o maior interessado na solução da lide, deve arcar com o ônus de manter seus dados atualizados. Aguarde-se o prazo da decisão de ID 104786865.”. Discorre acerca da pretensão deduzida na origem e diz que “a Defensoria Pública pleiteou a intimação pessoal do agravante, vez que o ato processual depende de documentos e informações que somente por ele podem ser prestados” (Num. 31082348 - Pág. 5), o que foi indeferido por meio da decisão ora recorrida. Sustenta que a decisão fustigada viola o devido processo legal, já que é imprescindível a intimação pessoal do Autor para a juntada de documentos e o esclarecimento dos fatos, nos moldes da determinação de emenda da petição inicial. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso “para deferir a intimação pessoal do agravante nos termos requeridos na petição ID 109631273;” (Num. 31082348 - Pág. 9). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0710115-23.2021.8.07.0005, indeferiu o pedido formulado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, que patrocina o Autor/Agravante, de intimação pessoal da parte autora para fins de cumprimento da determinação de emenda da petição inicial em que fora determinada a juntada dos instrumentos contratuais firmados entre as partes. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que se encontram presentes tais requisitos. Com efeito, segundo o art. 186, § 2o, do Código de Processo Civil, “A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.” (Grifei). No caso do Feito originário, proposta a demanda, sobreveio a seguinte determinação de emenda da petição inicial: “DECISÃO Defiro o pedido de gratuidade de Justiça, porquanto o autor está sob o patrocínio da Defensoria Pública. Anote-se. O autor postula, a título de tutela de urgência, que lhe sejam restituídos os valores bloqueados, corrigidos desde a data do bloqueio; requer ainda seja determinado ao réu que se abstenha de realizar descontos em sua conta bancária, pois é exclusiva para o recebimento de salário. Não obstante, o autor informa que entabulou empréstimos junto ao réu, estando em situação de super endividamento. Nesse quadro, a petição inicial mostra-se inepta, pois da narrativa não decorre logicamente o pedido. Ao que se infere, o autor firmou contratos de empréstimo para débito em conta, mesmo sabendo que a conta bancária em que seriam feitos os descontos é mantida para fins de recebimento de salário. Assim, a pretensão de cessar os descontos totalmente fere o princípio da boa-fé contratual. Ademais, se houve autorização para descontos, o autor deve esclarecer qual o fundamento para devolução dos valores descontados. Com tais considerações, determino a emenda da petição inicial para que sejam esclarecidos os pedidos de suspensão de descontos e devolução de valores, considerados os contratos firmados pelo autor. Determino ainda que sejam acostados aos autos os contratos firmados com o réu. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se.” Ato contínuo, a DEFENSORIA PÚBLICA formulou a seguinte postulação: “a fim de preservar o melhor interesse da parte assistida, requer a Vossa Excelência a intimação pessoal do requerente, nos termos do art. 186, §2o, do CPC, pois o ato processual, depende de documentos e informações que somente por ele podem ser prestados.” (Num. 109631273 do Feito originário). Tal postulação veio a ser indeferida por meio da decisão ora fustigada. Nesse descortino, em princípio entendo que deve ser acolhido o pleito recursal, haja vista que se trata de interpretação literal de norma cogente, a que se deve dar efetividade, a despeito da justificável fundamentação lançada pela Magistrada de origem, no sentido da grande carga de trabalho já atribuída à serventia do daquele Juízo e da estrutura que detém a DEFENSORIA PÚBLICA do Distrito Federal. Assim, conforme assevera a DEFENSORIA PÚBLICA, é necessária a intimação pessoal da parte patrocinada, haja vista que o ato processual a ser praticado, emenda da petição inicial, depende do Autor, notadamente em face na determinação de juntada dos instrumentos dos contratos firmados entre os litigantes, de modo que o caso concreto amolda-se perfeitamente à hipótese legal prevista no dito art. 186, § 2o, do CPC. Desse modo, entendo estar suficientemente demonstrada a probabilidade do direito do Agravante. O perigo de dano, por sua vez, é patente, já que a própria determinação de emenda da petição inicial já trouxe exortação quanto à possível extinção do Feito originário. Nesse contexto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Juízo a quo a intimação pessoal do Autor, nos termos do art. 186, § 2o, do CPC. Comunique-se e solicitem-se as informações, notadamente o fato de que as diligências necessárias ao cumprimento da presente decisão deverão ser levadas a efeito pelo Juízo de origem. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 01 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador